Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Processo : 0705926-80.2022.8.07.0000 DECISÃO O agravo de instrumento ataca a r. decisão (id. 113875378 – no Processo originário de n. 0702287-51.2022.8.07.0001) que, em ação de obrigação de fazer c/c reparação por dano moral, deferiu a tutela de urgência, determinando a ré, aqui agravante, que autorize e custeie, em 5 dias, o fornecimento do medicamento prescrito pelo médico assistente, sob pena de multa fixada em R$ 20.000,00, sem prejuízo de, não sendo cumprida a liminar, facultar-se ao autor provar o valor do medicamento para que sejam obtidos, em conta da ré, os recursos necessários para sua aquisição, afim de prestar a tutela específica. A agravante alega ser devida a negativa de cobertura assistencial, visto que o medicamento prescrito não possui cobertura obrigatória, conforme cláusulas contratuais expressas e rol taxativo de eventos listados pela agência reguladora (REsp 173.3013/PR). Defende que agiu dentro de seu exercício regular de direito. encampado na legislação pertinente, em especial, o art. 2o e 17, parágrafo único, inc. I, alínea “c”, da Resolução Normativa n. 465/2021, art. 10, inc. I e V, da Lei n. 9.656/98 e art. 273, §1o-B, inc. I, do Código Penal. Argumenta que a hipótese é de prescrição de medicamento importado sem registro na ANVISA, cuja obrigatoriedade de fornecimento encontra-se obstada pelo Tema Repetitivo 990 do Superior Tribunal de Justiça e Enunciados n. 6 e 26, ambos da I Jornada de Direito da Saúde. Aduz que o agravado não demonstrou os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), tampouco possui condição de restituir os valores que serão pagos para aquisição de um medicamento de alto custo sem cobertura obrigatória. Assim, justifica a urgência recursal diante da irreversibilidade da medida deferida pelo juízo originário, a qual comprometerá de forma irremediável o equilíbrio econômico-financeiro do sistema de saúde suplementar. Argumenta que não pode ser mantida a astreintes da forma como estabelecida pelo juízo a quo, uma vez que desproporcional e desarrazoada em relação ao quantum e prazo. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a revogação da decisão agravada. Subsidiariamente, requer que seja minorada a multa e concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação fixada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. No entanto, numa análise preliminar, não vislumbro o preenchimento de requisito autorizador para deferimento da medida liminar pleiteada pela operadora do plano de saúde. Ao que consta, o agravado, atualmente com 86 anos e beneficiário do plano de saúde da agravante, foi diagnosticado com Adenocarcinoma de próstata avançado, politratado e refratário a diversas linhas de tratamento. No relatório, o médico assistente destacou que: “Atualmente apresenta-se em progressão da doença, bastante sintomático e com múltiplas metástases. Sabe-se que esta patologia, no eságio em que se encontra, possui opções terapêuticas muito restritas e o tratamento com PSMA-Lutécio, realizado pelos NÚCLEOS, apresenta resultados promissores para o caso em questão”. Por isso, ao segurado foi prescrita a realização de tratamento com PSMA-Lutécio, com intervalo aproximado de 6 semanas entre cada uma das aplicações, além de um PET-CT PSMA mostrando a alta captação nas lesões. (id. 113758519, no processo de origem). Nisso, o perigo de dano à parte agravada. Com efeito, independentemente da modalidade de gestão do plano e da natureza jurídica da agravante, a princípio, não caberia à seguradora negar cobertura ao tratamento indispensável ao estabelecimento da saúde do beneficiário ante expressa advertência médica. Lado outro, não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da r. decisão antecipatória, pois se, ao final, o pedido autoral for julgado improcedente, a agravante poderá valer-se dos meios jurídicos adequados e cobrar os valores despendidos, com a responsabilização patrimonial do agravado pelos danos causados. É dizer que, em ponderação dos bens jurídicos em conflito, sobrelevam os interesses do beneficiário, até porque se trata de riscos da atividade da operadora do plano de saúde. Outrossim, a agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação a atrair o deferimento liminar e frear os efeitos imediatos da decisão que ordenou à seguradora a autorização e custeio do tratamento medicamentoso prescrito ao segurado. Em suma, a concessão do efeito suspensivo demanda a concomitância dos requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, a ausência de um dos pressupostos exigidos é suficiente para fundamentar a negativa da concessão de medida liminar. Indefiro o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 24 de fevereiro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator